Tribunal: STF
Processo: ADI 6997
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 10.963, de 30 de julho de 2021, do Estado do Rio Grande do Norte. Proibição de apreensão e remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), por autoridade de trânsito, em função da não identificação de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Art. 22, inciso XI, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.963, de 30 de julho de 2021, do Estado do Rio Grande do Norte.